Tribunal: TJDFT
Processo: 0714246-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0714246-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. AGRAVADO: MRP CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO VOTORANTIM S/A contra decisão (ID 229449609) da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença interposto em desfavor de MRP CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, indeferiu o pedido de intimação da executada para indicar bens à penhora. A executada/agravada não foi intimada para apresentar contrarrazões. A tentativa de intimação restou frustrada. O aviso de recebimento – AR foi devolvido pelo motivo “endereço insuficiente” (ID 73488276). Intimem-se o agravante para, no prazo de 5 dias, fornecer endereço completo e atualizado ou outro meio de localização da agravada. Publique-se. Brasília-DF, 16 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator